Tribunal: TJMT
Processo: 1006758-74.2020.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006758-74.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), SIMONE DE FREITAS RAMOS KARLINKE - CPF: 077.153.169-97 (APELADO), FRANQUE BERNEROSE VALENTIM - CPF: 029.891.861-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABUSIVIDADE CONTRATUAL ALEGADA DE FORMA GENÉRICA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ENCARGOS
EX OFFICIO
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 381 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas panaceias da Lei no 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ).
(TJMT; RAC no 15046/2010, j. em 06.12.2011)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais no 1006758-74.2020.8.11.0040, movida por SIMONE DE FREITAS RAMOS KARLINKE, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicia para condenar a parte requerida a devolver a parte autora, ao término do grupo, no prazo de até 30 (trinta) dias, deduzidos do valor total pago pela autora (R$10.286,00), os valores pagos a título de taxa de administração e seguro de vida, corrigidos pelo INPC a contar de desembolso e juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano, relativos ao contrato no 560667. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento,
pro rata
, das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a assistência judiciária em favor da autora.

Em síntese, a recorrente discorre que o instrumento de crédito objeto da lide, foi acordado entre as partes, contendo cláusulas bem definidas, sendo as quais regidas pelo princípio
pacta sunt servanda
, especialmente no tocante aos encargos financeiros pactuados.

Esclarece que a lei determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte (art. 141, do CPC).

Relata que não havendo pedido de nulidade de cláusulas contratuais, fica o juiz impedido de revisá-las de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para sejam mantidas as cláusulas estipuladas em contrato, bem como modificada a sucumbência em razão do decaimento mínimo das teses de defesa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 234206231, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol daqueles denominados de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, §2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

Portanto, uma vez pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Por sua vez, preocupado com o atual cenário, o STJ consolidou, por meio da Súmula 381 que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Assim, os interessados detêm o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando apontar a cláusula contratual e reputá-la ilegal.

Na espécie, com a devida vênia, se verifica que não há pedido de nulidade de cláusulas contratuais realizado na petição inicial da ação, limitando-se a afirmar que
“ao descobrir que se tratava de aquisição de quota de consórcio imobiliário e não da tão esperada carta de crédito, solicitou o cancelamento do contrato e o reembolso dos valores pagos”,
restando o juiz impedido de revisá-las de ofício.

Nesse sentido, colaciono alguns arestos que bem enfrentaram questões semelhantes,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO C/C REVISIONAL DE CONTRATO – REPETIÇÃO DE INDÉBITOS – DANOS MORAIS/MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS E ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO PRECISA, COM BASE NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO PELO AGRAVADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA. I- Conforme preceitua a Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas; II- Sendo assim, deve constar da inicial da ação revisional de contrato bancário a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, com substrato no respectivo instrumento contratual, sob pena de ter ensejo o seu indeferimento pelo juiz; III- O ajuizamento desprovido do contrato, por impossibilitar o descortino das cláusulas abusivas, transforma a demanda numa ação muitas vezes temerária, que nada acrescentará e somente implicará uso desnecessário da máquina judiciária; IV- Recurso desprovido.” (TJMA, RAI 0011596-74.2013.8.10.0000, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva, j. 15.01.2014).

“APELAÇÃO CÍVEL - CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS ACIMA DO PERCENTUAL 12% - MULTA CONTRATUAL DE 2% - LEGALIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - ANATOCISMO PACTUADO E LEGALMENTE AUTORIZADO - PEDIDO REVISIONAL GENÉRICO - SENTENÇA CONFIRMADA. A Súmula 596/STF proclama que as “disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, sendo lícita, pois, a taxa dos remuneratórios pactuados acima de 12% ao ano, exceto se discrepante da taxa de mercado que vigorava na época. Pode o Banco exigir juros capitalizados mensalmente, quando essa possibilidade é expressamente pactuada pelas partes, após a edição da MP 2.170-36/2001. A multa contratual deve seguir o disposto na Lei 8.078/90.
A alegação genérica e leviana da prática de abuso ou de onerosidade excessiva, com referência a princípios gerais de direito ou a determinadas panacéias da Lei no 8.078/90, por si só, não permite a revisão contratual, até porque, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súm. 381/STJ)
.”
(TJMT, RAC n. 15046/2010, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 06.12.2011).

Em resumo, inexistindo impugnação específica das cláusulas contratuais, cujo conhecimento é obstado pela Verbete Sumular no 381 do STJ, impõe-se a reforma da sentença, no pronto, para manter a incidência dos encargos previamente ajustados.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para manter a incidência dos encargos originalmente pactuados.

Em razão da sucumbência mínima, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024